Tribunal: TJMT
Processo: 0026891-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026891-30.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (EMBARGADO), NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - CPF: 040.608.861-65 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (EMBARGADO), YVA PAES DE BARROS - CPF: 161.789.391-91 (EMBARGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD - CPF: 106.671.051-15 (EMBARGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (EMBARGANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (EMBARGANTE), GERALDO XAVIER GRUNWALD (EMBARGADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (EMBARGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.339.198/0001-32 (LITISCONSORTES), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (LITISCONSORTES), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Petrobrás Distribuidora S.A.
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação cível interposto por
Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub e outros
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, no sentido de declarar ilegítima a penhora realizada no imóvel dos recorrentes, determinando, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência e custas processuais.

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão, relativamente à sua condenação em litigância de má-fé, porquanto, apesar de o Des. Dirceu dos Santos tê-lo condenado em 10% sobre o valor atualizado da causa, o Relator nada dispôs sobre a aludida condenação.

Sustenta a existência de contradição no acórdão, por ter se fundado em premissa equivocada, quanto a ter deixado de conhecer como sendo devida a garantia hipotecária ofertada pelos Embargados à Embargante, haja vista os débitos existentes e reconhecidos como devidos pela empresa Executada Midas Comércio de Combustíveis.

Assevera a necessidade de mudança e alteração do acórdão embargado, para que o recurso seja desprovido, além de não existir os requisitos legais para a condenação em litigância de má-fé.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 55259985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a embargante alega a existência de omissão/contradição no acórdão, relativamente à sua condenação em litigância de má-fé, porquanto, segundo alega, o Des. Dirceu dos Santos o condenou em litigância de má-fé, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, o Relator nada dispôs sobre a aludida condenação.

Contudo, a irresignação em apreço não merece prosperar, porquanto, apesar de não ter constado na parte dispositiva do voto condutor, houve a aplicação da multa na fundamentação, vejamos:

“[...] Dessa forma, resta clarividente que a parte apelada distorceu a realidade dos fatos, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual aplico, de multa por litigância de má-fé, nos termos previstos nos artigos 80 e 81 do CPC, em 10% sobre o valor da causa.

Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, no sentido de declarar ilegítima a penhora realizada no imóvel dos recorrentes e, por conseguinte, determino a inversão do ônus de sucumbência e custas processuais.”
(ID. 49210479)

No mais, em relação à suposta existência de contradição no acórdão, por ter se fundado em premissa equivocada, quanto à ter deixado de conhecer como sendo devida a garantia hipotecária ofertada pelos embargados, a irresignação também não merece prosperar, porquanto a análise recursal foi realizada com base no conjunto probatório existente e disponível ao magistrado
a quo
quando da elaboração de seu
decisum,
inexistindo falar em contradição
.

À propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão:

“A uma, porque o fato de ter-se exigido dos novos proprietários uma nova fiança, desonera os anteriores, tanto é, que tomou conhecimento da cessão e não se insurgiu, exigindo apenas a nova fiança.

Nesse sentido, in verbis:

[...]

A duas, porque a penhora que recaiu sobre o imóvel hipotecado é ilegítima para responder por débitos que cabem unicamente aos cessionários.

A três, posto que a referida hipoteca objetivou tão somente garantia de um financiamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com prazo de pagamento em 48 parcelas, firmado a época pelos antigos contratantes, cujo adimplemento não é objeto de discussão dos autos.”

Ao contrário do que aduz a apelante/embargante, verifica-se que o julgamento foi pautado no entendimento dos Eminentes Pares sobre o tema debatido, em consonância com as provas carreadas aos autos.

Assim, não há qualquer vício no acórdão, tratando-se a insurgência de mera irresignação com o resultado da demanda.

Vale lembrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que consubstancia meios para integração do julgado em razão de pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que não é, em absoluto, o caso dos autos, em que a parte, a pretexto da existência de obscuridade/contradição, pretende o reexame e a reforma do julgado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020